Tribunal: TJES
Processo: 0022262-43.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Benefício de Ordem
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022262-43.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JULIANA LOBO BOSSANEL
APELADO: NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0022262-43.2018.8.08.0024

RELATOR : DES.
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE :
JULIANA LOBO BOSSANEL

ADVOGADO :
JOSÉ ALEXANDER BASTOS DYNA

RECORRIDO :
NOVA CIDADE SHOPPING CENTER S.A.

ADVOGADO :
BRUNO DE PINHO E SILVA

MAGISTRADO : DANIELLE NUNES MARINHO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR)

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JULIANA LOBO BOSSANEL, por inconformada com a sentença que rejeitou os embargos de terceiros ajuizados pela Recorrente, mantendo incólume a
penhora realizada sobre o apartamento nº 802, do edifício MONT CLAIR, localizado na Rua Aleixo Neto, nº 845, Praia do Canto, Vitória-ES, nos autos da ação de execução nº 0042842-46.2008.8.08.0024.

Pois bem.

Cuidam os autos de embargos de terceiro, ajuizados pela ora Recorrente em face de
NOVA CIDADE SHOPPING CENTER SA, pretendendo, em síntese, o cancelamento de penhora incidente sobre imóvel de propriedade da mesma.

A
Recorrente é filha de Edemar Bossanel e Regina Célia Lobo Bossanel, que, na qualidade de fiadores do contrato de locação comercial firmado entre
JOALHERIA BOSSANEL LTDA e a ora Recorrida, NOVA CIDADE SHOPPING CENTER SA, figuram como executados
na ação de execução
nº
0042842-46.2008.8.08.0024.

A
legou, em síntese,
que: (i)
seus genitores
separaram-se judicialmente
em
12.5.2009,
e, à época, realizaram
a doação de imóvel (apartamento) em favor da Recorrente,
que foi
averba
da
no cartório de RGI ocorreu em 3.8.2010; (ii) o
i
móvel em questão, embora doado antes da citação dos executados na ação de execução nº 0042842-46.2008.8.08.0024, foi penhorado naqueles autos; e (iii) o referido imóvel é impenhorável,
pois os
genitores da Recorrente figuraram como fiadores em contrato de locação comercial.

Muito bem.

Cotejando os documentos
dos autos e
as informações extraídas dos
andamentos
dos processos a seguir referidos, constantes do site do TJES na internet, é possível verificar que o genitor da Recorrente, sócio administrador da executada e principal devedora Joalheria Bossanel Ltda e fiador/executado teve ciência da existência da ação de execução de título extrajudicial nº
0042842-46.2008.8.08.0024 antes de promover a doação do imóvel em questão para a Recorrente.

Explico:

A ação de execução de título extrajudicial nº
0042842-46.2008.8.08.0024, no valor de
R$
325.712,38 (trezentos e vinte e cinco mil setecentos e doze reais e trinta e oito centavos), foi ajuizada em
21.11.2008
, por Nova Cidade Shopping Center
S/A
em face de
J
oalheria
B
ossanel
L
tda,
E
demar
B
ossanel e
Regina Celia Lobo Bossanel.

A Joalheria Bossanel Ltda foi citada da execução em
26.6.2009
.

Conquanto os demais executados Edemar Bossanel e Regina Celia Lobo Bossanel somente tenham sido citados em
7.8.2014 e 9.8.2014, respectivamente, o executado Edemar Bossanel teve ciência da execução bem antes de ser citado na qualidade de fiador/executado, porquanto é sócio administrador da Joalheria Bossanel Ltda.

Por outro lado, em
29.12.2008
, ou seja, cerca de 1 (um) mês após o ajuizamento da demanda executiva e antes da citação da principal devedora, a Joalheria Bossanel Ltda ajuizou, em face de
Nova Cidade Shopping Center
S/A
., a
medida cautelar de sustação de protesto n
º
0046762-28.2008.8.08.0024, posterior
mente
convertida em
ação ordinária, declaratória c/c indenização por danos morais
, sendo que a procuração outorgada aos patronos da Requerente foi assinada por
Edemar Bossanel.

Conforme registrado na sentença recorrida,
em despacho datado de
29.12.2008
, a magistrada
a quo

“mencionou expressamente a existência de demanda executiva movida em desfavor JOALHERIA BOSSANEL LTDA em trâmite perante esta 2ª Vara Cível de Vitória, fazendo acostar àqueles autos, inclusive, o andamento processual da ação de execução n. 0042842.46-2008.8.08.0024 (fl. 22)” [...]
tendo a empresa JOALHERIA BOSSANEL LTDA peticionado às fls. 26/27 daqueles autos, na data de 29/12/2008, reconhecendo que
́
efetivamente existem ações judiciais entre as partes aqui identificadas
`
.”

Assim, está evidenciado nos autos que, ainda em 2008, o genitor da Recorrente teve inequívoca ciência da existência da demanda executiva em questão.

Em
16.2.2009
, ou seja,
logo
após o ajuizamento das demandas executiva e
de sustação de protesto,
foi ajuizada a ação de separação judicial de
Edemar Bossanel e Regina Celia Lobo Bossanel (processo nº
024.090.038.415).

Na referida demanda, os genitores da Requerente, mediante acordo,
doaram o único imóvel residencial do casal para sua única filha, com reserva de usufruto para os genitores.

O acordo foi homologado em
27.4.2009
e, com a averbação da carta de sentença, a doação do imóvel foi averbada no cartório de RGI em
3.8.2010
, o imóvel passou a integrar o patrimônio da Recorrente.

Conquanto os genitores da Recorrente somente tenham sido citados, na qualidade de fiadores/executados em 2014, os elementos dos autos demonstram que tanto a
pessoa jurídica Joalheria Bossanel Ltda, que tem Edemar Bossanel como sócio-administrador, quanto este próprio, na data da doação do imóvel, tinham plena e inequívoca ciência da existência da executiva ajuizada em desfavor dos mesmos desde o ano de 2008.

Ademais, a averbação da doação do imóvel no cartório de RGI ocorreu em
3.8.2010
, ou seja: (i) após a citação da pessoa jurídica executada (
em
26.6.2009
); (ii)
após o despacho na medida cautelar de sustação de protesto
n
º
0046762-28.2008.8.08.0024 (em
29.12.2008
), que fez expressa referência à existência da demanda executiva; e (ii) após a Joalheria Bossanel Ltda reconhecer, em
29.12.2008
, nos autos do processo nº 0046762-28.2008.8.08.0024, que existiam ações judiciais em curso entre as partes litigantes naqueles autos.

Nesse contexto, restou evidenciado nos autos que, ao efetuar a doação do imóvel em referência para a Recorrente, os genitores da mesma nitidamente visavam a impedir que o mesmo fosse utilizado para a satisfação do débito objeto da demanda executiva
nº
0042842-46.2008.8.08.0024.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“
considera-se fraude à execução a transferência de bens entre familiares quando, ao tempo da alienação, tramitava contra o devedor alienante demanda capaz de reduzi-lo à insolvência.” (AgInt no REsp n. 1.877.279/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

Ainda conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, embora a

exegese do artigo 792, IV, do CPC/2015 (art. 593, II, do CPC/73), de se fixar a citação como momento a partir do qual poderá configurar-se a fraude à execução, tenha o nítido objetivo de proteger terceiros adquirentes de boa fé, é cabível a configuração da referida fraude, mesmo que a transferência dos bens preceda a citação formal do executado, quando este, de má-fé, desfaz-se de forma graciosa de imóvel, em detrimento de credores. Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. FIADOR. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. ALIENAÇÃO FRAUDULENTA DE TODOS OS BENS DO DEVEDOR. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS À IRMÃ E AO CÔNJUGE EM REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL DE PATRIMÔNIO. "CONCILIUM FRAUDIS" COMPROVADO. IRRELEVÂNCIA DE QUE A TRANSFERÊNCIA DOS BENS TENHA OCORRIDO ANTES DA CITAÇÃO FORMAL DO DEVEDOR. CIÊNCIA DA AÇÃO EM TRÂMITE. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Consoante entendimento desta Corte Superior,
considera-se fraude à execução a transferência de bens entre familiares quando, ao tempo da alienação, tramitava contra o devedor alienante demanda capaz de reduzi-lo à insolvência.

2.
A exegese do artigo 792, IV, do CPC/2015 (art. 593, II, do CPC/73), de se fixar a citação como momento a partir do qual poderá configurar-se a fraude à execução, exsurgiu com o nítido objetivo de proteger terceiros adquirentes de boa fé. No caso, não há terceiro de boa-fé a ser protegido, pois os elementos dos autos indicam haver a devedora transferido, de má-fé, todo o patrimônio à sua irmã e ao seu cônjuge, em regime de separação total de bens, quando já tinham ciência da demanda capaz de reduzi-la à insolvência.

3. Assim,
à vista das peculiaridades do caso concreto, bem delineadas na decisão do Juízo a quo, deve ser confirmada a decretação da fraude à execução, mesmo que o ato da transferência dos bens tenha ocorrido antes da citação formal da devedora no processo de execução.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.877.279/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022.)”

No caso, conquanto a Recorrente alegue não estar configurada a insolvência de seus genitores, não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de comprovar a afirmação.

Assim, inexistem
dúvidas quanto à fraude à execução promovida pelos
genitores da Recorrente e, do mesmo modo, é induvidoso que a Recorrente, ao receber a doação,
tinha ou deveria ter pleno conhecimento da situação de insolvência
dos pais da mesma
.

Nesse contexto
, evidenciada a fraude à execução, resta ineficaz, em relação ao exequente, a alienação do bem. Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO.

DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMÓVEL PELO DEVEDOR INSOLVENTE EM FAVOR DE DESCENDENTE MENOR. DESNECESSIDADE DA EXISTÊNCIA DE AVERBAÇÃO DA PENHORA OU DA EXECUÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL OU DE PROVA DA MÁ-FÉ.

1. Embargos de terceiro opostos em 19/02/2019, dos quais foi extraído o presente recurso especial interposto em 20/07/2021 e concluso ao gabinete em 01/02/2022.

2. O propósito recursal consiste em definir se a averbação da penhora ou da pendência de ação de execução na matrícula do bem ou a prova da má-fé é requisito imprescindível para a caracterização de fraude à execução na hipótese de transferência de imóvel pelo devedor a seu descendente.

3.
A fraude à execução atua no plano da eficácia, de modo que conduz à ineficácia da alienação ou oneração do bem em relação ao exequente (art. 592, V, do CPC/73; art. 792, § 2º, do CPC/2015).

4. As hipóteses em que a alienação ou oneração do bem são consideradas fraude à execução podem ser assim sintetizadas: (i) quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória; (ii) quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução; (iii) quando o bem tiver sido objeto de constrição judicial nos autos do processo no qual foi suscitada a fraude; (iv) quando, no momento da alienação ou oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência (art. 593 do CPC/73 e art. 792 do CPC/2015).

5. Esta Corte tem entendimento sedimentado no sentido de que a inscrição da penhora no registro do bem não constitui elemento integrativo do ato, mas sim requisito de eficácia perante terceiros.Precedentes. Por essa razão, o prévio registro da penhora do bem constrito gera presunção absoluta (juris et de jure) de conhecimento para terceiros e, portanto, de fraude à execução

caso o bem seja alienado ou onerado após a averbação (art. 659, § 4º, do CPC/73;art. 844 do CPC/2015). Essa presunção também é aplicável à hipótese na qual o credor providenciou a averbação, à margem do registro, da pendência de ação de execução (art. 615-A, § 3º, do CPC/73; art. 828, § 4º, do CPC/2015).

6. Por outro lado,
se o bem se sujeitar a registro e a penhora ou a execução não tiver sido averbada, tal circunstância não obsta, prima facie, o reconhecimento da fraude à execução.

Na hipótese, entretanto, caberá ao credor comprovar a má-fé do terceiro; vale dizer, que o adquirente tinha conhecimento acerca da pendência do processo. Essa orientação é consolidada na jurisprudência deste Tribunal Superior e está cristalizada na Súmula 375 do STJ e no julgamento do Tema 243.

7. Entretanto,
essa proteção não se justifica quando o devedor procura blindar seu patrimônio dentro da própria família mediante a transferência de bem para seu descendente, sobretudo menor, com objetivo de fraudar execução já em curso. Nessas situações, não há importância em indagar se o descendente conhecia ou não a penhora sobre o imóvel ou se estava ou não de má fé. Isso porque o destaque é a má-fé do devedor que procura blindar seu patrimônio dentro da própria família.

8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp n. 1.981.646/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.)

Quanto à alegação de impenhorabilidade do imóvel em razão de os genitores da Recorrente figurarem como fiadores em contrato de locação comercial, não assiste razão à Recorrente.

Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do RE 1
307334, no qual foi reconhecida a repercussão geral, o inciso VII do artigo 3º da Lei 8.009/1990, “não faz nenhuma distinção quanto à locação residencial e locação comercial, para fins de excepcionar a impenhorabilidade do bem de família do fiador”, de forma que a “exceção à impenhorabilidade não comporta interpretação restritiva.” Vejamos:

“
Ementa: CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARTIGO 3º, VII, DA LEI 8.009/1990. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. RESPEITO AO DIREITO DE PROPRIEDADE, À LIVRE INICIATIVA E AO PRINCÍPIO DA BOA FÉ. NÃO VIOLAÇÃO AO ARTIGO 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Os fundamentos da tese fixada por esta CORTE quando do julgamento do Tema 295 da repercussão geral (É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3°, VII, da Lei 8.009/1990 com o direito à moradia consagrado no art. 6° da Constituição Federal, com redação da EC 26/2000), no tocante à penhorabilidade do bem de família do fiador, aplicam-se tanto aos contratos de locação residencial, quanto aos contratos de locação comercial.

2.
O inciso VII do artigo 3º da Lei 8.009/1990, introduzido pela Lei 8.245/1991, não faz nenhuma distinção quanto à locação residencial e locação comercial, para fins de excepcionar a impenhorabilidade do bem de família do fiador.

3. A exceção à impenhorabilidade não comporta interpretação restritiva. O legislador, quando quis distinguir os tipos de locação, o fez expressamente, como se observa da Seção III, da própria Lei 8.245/1991 – que, em seus artigos 51 a 57 disciplinou a “Locação não residencial
”.

4.
No pleno exercício de seu direito de propriedade, o fiador, desde a celebração do contrato (seja de locação comercial ou residencial), já tem ciência de que todos os seus bens responderão pelo inadimplemento do locatário – inclusive seu bem de família, por expressa disposição do multicitado artigo 3°, VII, da Lei 8.009/1990. Assim, ao assinar, por livre e espontânea vontade, o contrato de fiança em locação de bem imóvel – contrato este que só foi firmado em razão da garantia dada pelo fiador –, o fiador abre mão da impenhorabilidade de seu bem de família, conferindo a possibilidade de constrição do imóvel em razão da dívida do locatário, sempre no pleno exercício de seu direito de propriedade
.

5. Dentre as modalidades de garantia que o locador poderá exigir do locatário, a fiança é a mais usual e mais aceita pelos locadores, porque menos burocrática que as demais, sendo a menos dispendiosa para o locatário e mais segura para o locador. Reconhecer a impenhorabilidade do imóvel do fiador de locação comercial interfere na equação econômica do negócio, visto que esvazia uma das principais garantias dessa espécie de contrato. 6.
A proteção à moradia, invocada pelo recorrente, não é um direito absoluto, devendo ser sopesado com (a) a livre iniciativa do locatário em estabelecer seu empreendimento, direito fundamental também expressamente previsto na Constituição Federal (artigos 1º, IV e 170, caput); e (b) o direito de propriedade com a autonomia de vontade do fiador que, de forma livre e espontânea, garantiu o contrato.
7. Princípio da boa-fé. Necessária compatibilização do direito à moradia com o direito de propriedade e direito à livre iniciativa, especialmente quando o detentor do direito, por sua livre vontade, assumiu obrigação apta a limitar sua moradia.

8.
O reconhecimento da impenhorabilidade violaria o princípio da isonomia, haja a vista que o fiador de locação comercial, embora também excepcionado pelo artigo 3º, VII, da Lei 8.009/1990, teria incólume seu bem de família, ao passo que o fiador de locação residencial poderia ter seu imóvel penhorado.

9. Recurso Extraordinário DESPROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1127: É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial.

(RE 1307334, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-101 DIVULG 25-05-2022 PUBLIC 26-05-2022)”

Assim, não merece reforma a sentença recorrida.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS DE TERCEIRO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCAÇÃO COMERCIAL.
FIADOR.
DOAÇÃO
DO ÚNICO BEM RESIDENCIAL PARA A FILHA DOS FIADORES. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DO BEM EM RAZÃO DA FIANÇA EM LOCAÇÃO COMERCIAL . INEXISTÊNCIA. INCISO VII, DO ARTIGO 3º, DA LEI 8009/90. DISTINÇÃO ENTRE LOCAÇÃO COMERCIAL E RESIDENCIAL. INEXISTÊNCIA.

1.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“
considera-se fraude à execução a transferência de bens entre familiares quando, ao tempo da alienação, tramitava contra o devedor alienante demanda capaz de reduzi-lo à insolvência.” (AgInt no REsp n. 1.877.279/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

2. Ainda conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, embora a

exegese do artigo 792, IV, do CPC/2015 (art. 593, II, do CPC/73), de se fixar a citação como momento a partir do qual poderá configurar-se a fraude à execução, tenha o nítido objetivo de proteger terceiros adquirentes de boa fé, é cabível a configuração da referida fraude, mesmo que a transferência dos bens preceda a citação formal do executado, quando este, de má-fé, desfaz-se de forma graciosa de imóvel, em detrimento de credores

3. No julgamento do RE 1307334, no qual foi reconhecida a repercussão geral, Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que
o inciso VII do artigo 3º da Lei 8.009/1990, “não faz nenhuma distinção quanto à locação residencial e locação comercial, para fins de excepcionar a impenhorabilidade do bem de família do fiador”, de forma que a “exceção à impenhorabilidade não comporta interpretação restritiva.”

4. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.